Tribunal: CARF
Processo: 10680.010679/2006-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-04-11
Data de publicação: 2022-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.010679/2006-91
Recurso
Embargos
Acórdão no
9303-013.154 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
11 de abril de 2022
Embargante
FAZENDA NACIONAL
Interessado
FEDERACAO INTERF. DAS COOP. DE TRABALHO MEDICO DO
ESTADO DE MINAS GERAIS

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO.
ALCANCE DO JULGADO. PROCEDÊNCIA. EFEITOS MODIFICATIVOS.
Verificada obscuridade/contradição decorrente no que toca ao alcance do
julgado, pois daria ao Sujeito Passivo a possibilidade de entender que a CSRF
deu efeitos à lei interpretativa para períodos anteriores à vigência da lei
interpretada, deve o Colegiado acolher os Embargos, com efeitos
modificativos, a fim de que seja afastada retroatividade a períodos anteriores a
dezembro/2001, períodos estes anteriores à vigência da lei interpretada (art. 3o,
§ 9o, da Lei no 9.718, de 1998, incluído pela MP no 2.158-35, de 2001).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, com efeitos infringentes, a fim de que seja dado provimento parcial ao
Recurso Especial do Sujeito passivo, para reconhecer as exclusões para fatos geradores ocorridos
a partir de 01 de dezembro de 2001, afastada a retroatividade a períodos anteriores a
dezembro/2001, períodos estes anteriores à vigência da lei interpretada (art. 3o, §9o, da Lei 9.718,
de 1998, incluído pela MP 2.158-35, de 2001). Vencidas as conselheiras Tatiana Midori
Migiyama e Érika Costa Camargos Autran, que acolheram, sem efeitos infringentes, e a
conselheira Vanessa Marini Cecconello, que rejeitou os Embargos.

(documento assinado digitalmente)
Adriana Gomes Rego - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo da Costa Possas, Valcir Gassen, Jorge Olmiro Lock
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.010679/2006-91
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-013.154 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Adriana Gomes Rego
(Presidente).
Relatório
Trata-se de Embargos de declaração, nos termos do art. 65, Anexo II, do Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/2015 e posteriores alterações, opostos pela Fazenda Nacional, na condição de contraparte, em
face do Acórdão no 9303-011.793, de 19/08/2021, assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/02/1999 a 30/09/2002
EXCLUSÃO
DA
BASE
DE
CÁLCULO.
DEDUÇÕES
PRÓPRIAS
DAS
OPERADORES DE PLANOS DE SAÚDE. LEI No 9.718, DE 1998, ART. 3o, §§9o, 9o-
A E 9o-B. POSSIBILIDADE.
As operadoras de planos de assistência à saúde podem excluir da base de cálculo da
Contribuição para o PIS, as despesas e custos operacionais relacionados com os
atendimentos médicos realizados em seus próprios beneficiários, por meio de
estabelecimento próprio ou pela rede conveniada/credenciada de profissionais e
empresas da área de saúde, bem como aos atendimentos médicos efetuados em
beneficiários pertencentes à outra operadora de plano de assistência à saúde, deduzido
das importâncias recebidas a título de transferência de responsabilidade, em
conformidade com o preceptivo do art. 3o, §§9o, 9o-A e 9o-B, da Lei no 9.718, de 1998.
A Fazenda Nacional apontou existência de obscuridade/contradição do julgado
quanto à delimitação dos períodos de apuração abrangidos pela decisão, considerando as disposições
do art. 3o, §9o, da Lei no 9.718, de 1998, introduzido pelo art. 2o da MP no 2.158-35, de 2001 e sua
vigência, deflagrada a partir de 01/12/2001, nos termos do art. 92, IV, "a", da MP n° 2.158-35/2001.
Destaca a Embargante que, não argui o caráter interpretativo das disposições insertas
pela Lei no 12.873, de 2013, no art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718, de 1998, a sua retroatividade ou mesmo
a sua aplicação ao caso dos autos, no entanto, reputa obscuro/contraditório o julgado ao não
delimitar adequadamente o alcance temporal dos seus efeitos, considerando que o sobredito §9o, do
art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, foi introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no 2.158-35/2001,
com vigência a partir de 01/12/2001, e neste processo há períodos de apuração lançados que são
anteriores a essa data
A Presidente da Câmara Superior de Recursos Fiscais, com arrimo nas
considerações tecidas no Despacho de Admissibilidade de Embargos de fls. 1.504/1.507, deu
seguimento aos Embargos opostos pela Fazenda Nacional e determinou a devolução dos autos
a este Conselheiro para que providenciasse pauta para julgar o declaratório em exame,
uma vez que, remanescem nestes autos períodos de apuração anteriores a dezembro/2001, in
casu, outubro/2001 e novembro/2001, de modo que se pode indagar se a decisão prolatada
alcança ou não aludidos fatos geradores, o que necessita de apreciação e colmatação pelo
plenário da 3a Turma/CSRF e evitar problemas na fase de liquidação da decisão.
É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-013.154 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

Conhecimento
Os Embargos de declaração interpostos pela Fazenda Nacional atendem aos
requisitos formais previstos no art. 65, Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF), conforme consta do Despacho de fls.
1.504/1.507. Esse Regimento assim dispõe quanto aos Embargos de declaração:
Art. 65. Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade,
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for omitido ponto
sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
Segundo o dispositivo acima transcrito, os Embargos de declaração somente são
cabíveis contra Acórdão que contenham obscuridade, omissão e contradição. Como é cediço, os
Embargos visam aperfeiçoar as decisões, propiciando uma tutela clara e completa, não tendo por
finalidade revisar ou anular decisões validamente prolatadas e, a obscuridade de uma decisão
advém de sua falta de clareza e diz respeito à redação da decisão, que comprometeria a adequada
compreensão da ideia exposta.
Assim, dele tomo conhecimento e passo ao exame do vício de
obscuridade/contradição do julgado quanto à delimitação dos períodos de apuração abrangidos
pela decisão, considerando as disposições do art. 3o, § 9o, da Lei no 9.718/98, introduzido pelo
art. 2o da MP 2.158-35/2001 e sua vigência, deflagrada a partir de 01/12/2001.
Para análise de mérito, passo a reanalisar o Recurso Especial, considerando, em
específico, esse ponto embargado.
Mérito
Nos Embargos opostos, a Fazenda Nacional alega a existência de
obscuridade/contradição no Acórdão no 9303-011.793, de 19/08/2021, uma vez que que, o
julgado ao não delimitar adequadamente o alcance temporal dos seus efeitos, considerando que o
sobredito §9o, do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, foi introduzido pelo art. 2o da Medida Provisória no
2.158-35/2001, com vigência a partir de 01/12/2001, e neste processo há períodos de apuração
lançados que são anteriores a essa data, verbis:
“Inicialmente, convém esclarecer que não se está aqui questionando o caráter
interpretativo conferido pelo art. 3o, § 9o-A da Lei 9.718/98, incluído pela Lei 12.873,
de 2013, matéria que inclusive já está pacificada no âmbito deste Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais. Ocorre que a norma que fundamenta a decisão
embargada, qual seja, o art. 3o, § 9o, da Lei 9.718/98, incluído pela MP 2.158-35, de
2001, entrou em vigor em 1o de dezembro de 2001, nos termos do art. 92, IV, ‘a’, da
MP n° 2.158-35/2001:
(...).
Nesse contexto, faz-se mister que o Colegiado se manifeste para esclarecer a
OBSCURIDADE/CONTRADIÇÃO no que toca ao alcance do julgado, pois dá ao
contribuinte a possibilidade de entender que a CSRF deu efeitos à lei interpretativa para
períodos anteriores à vigência da lei interpretada (art. 3o, § 9o, da Lei 9.718/98, incluído
pela MP 2.158-35, de 2001), uma vez que a referida Lei entrou em vigor em 1o/12/2001
e o acórdão recorrido tratou de períodos de apuração anteriores à própria lei em
questão.” (Grifei).
De pronto, entendo que assiste razão à Embargante e passo a explicar.
Preliminarmente, cabe ressaltar que, em princípio, não é desconhecido do
Conselheiro Relator o contexto legal e cronológico das exclusões altercadas na assentada, como
atestam os seguintes excertos (fl. 1.413):
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-013.154 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

“(...) Com a introdução do parágrafo 9o-A e 9o-B ao art. 3o da Lei no 9.718, de 1998 pela
Lei no 12.973, de 2013 e Lei no 12.995, de 2014, ficou esclarecido, de forma explícita e
definitiva a legitimidade de as operadoras do plano de saúde deduzirem da base de
cálculo do PIS e da COFINS o valor correspondente às indenizações aos eventos
ocorridos de que trata o ‘inciso III’, do §9o, entende-se pelo total dos custos assistenciais
decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura oferecida pelos planos de
saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da própria operadora e os
beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de
responsabilidade assumida.
No mesmo sentido, está o disposto no ‘inciso I’ do referido §9o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998, que permite a exclusão de valores de co-responsabilidades cedidas,
que são exatamente os valores repassados por outras operadoras (terceiros) para as
quais, por meio de convênios ou acordos, a contribuinte prestou serviços de
atendimento aos associados de outrem, ou seja, despesas de terceiros.” (Negrito no
original. (Grifei)
Examinado as peculiaridades das normas legais apreciadas pela Turma julgadora, a
conclusão do julgado é no sentido de (fl. 1.414), dar provimento ao Recurso Especial para permitir as
exclusões da base de cálculo do PIS “em razão de repasses à terceiros – ‘co-responsabilidades
cedidas e eventos indenizáveis líquidos’, em relação aos planos de saúde, conforme interpretação
dada pelo § 9o-A e 9-B, acrescido ao artigo 3o da Lei no 9.718, de 1998” (destaques no original).
Também pode ser verificado que, a partir do Relatório do Acórdão embargado, não é
ignorado que há fatos geradores anteriores à vigência das modificações introduzidas pela MP
2.158-35/2001, no art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, e que não foram alcançados pela decadência.
Confira-se trecho do relatório (fl. 1.408):
“Acórdão CARF
O recurso foi submetido a apreciação da Turma julgadora e foi exarada a decisão
consubstanciada no Acórdão no 2202-00.033, de 04/03/2009, proferida pela 2a Turma
Ordinária da 2a Câmara da Segunda Seção de julgamento do CARF, que (i) negou
provimento ao Recurso de Ofício, (ii) não conheceu do recurso quanto a matéria
preclusa; e (iii) na matéria conhecida, deu parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reconhecer a decadência até 09/2001 e excluir da base de cálculo as
receitas financeiras”. (Grifei)
Os autos tratam da incidência de contribuição ao PIS em período de apuração
compreendido entre 01/02/1999 a 30/09/2002. No Acórdão no 2202-000.033, de 04/03/2019,
acatando a preliminar suscitada pelo Contribuinte, reconheceu a decadência do direito ao lançamento
das diferenças de PIS declaradas e recolhidas para o período de fevereiro/1999 até setembro/2001,
por aplicação do art. 150, §4o do CTN, remanesceram para discussão, portanto, os períodos
compreendidos entre outubro/2001 até setembro/2002.
Percebe-se claramente, que procede o questionamento da Fazenda Nacional, na
medida em que a decisão embargada, dá provimento ao Recurso Especial, sem qualquer ressalva, e
pode conduzir à interpretação de permitir a retroatividade ínsita às normas de caráter interpretativo,
para alcançar fatos geradores ocorridos anteriormente às normas legais que se pretendeu interpretar.
Isto ocorre porque, o §9o, art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, que foi posteriormente
interpretado pela Lei no 12.873, de 2013, foi introduzido pelo art. 2o, da MP 2.158-35/2001, com
vigência a partir de 01/12/2001, consoante art. 92, IV, “a”, do mesmo diploma, como, aliás, pontua
o próprio voto condutor do aresto. Confira-se:
“§9o Na determinação da base de cálculo da Contribuição para o PIS/PASEP e
COFINS, as operadoras de planos de assistência à saúde poderão deduzir: (Incluído pela
Medida Provisória n° 2158-35, de 2001)
I - co-responsabilidades cedidas;
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-013.154 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

II- a parcela das contraprestações pecuniárias destinada à constituição de provisões
técnicas;
III- o valor referente às indenizações correspondentes aos eventos ocorridos,
efetivamente pago, deduzido das importâncias recebidas a título de transferência de
responsabilidades.
§9o-A. PARA EFEITO DE INTERPRETAÇÃO, o valor referente às indenizações
correspondentes aos eventos ocorridos de que trata o inciso III do §9o entende-se o total
dos custos assistenciais decorrentes da utilização pelos beneficiários da cobertura
oferecida pelos planos de saúde, incluindo-se neste total os custos de beneficiários da
própria operadora e os beneficiários de outra operadora atendidos a título de
transferência de responsabilidade assumida. (Incluído pela Lei n" 12.873, de 2013)
(Grifei)
§9o-B. Para efeitos de interpretação do caput, não são considerados receita bruta das
administradoras de benefícios os valores devidos a outras operadoras de planos de
assistência à saúde.(Incluído pela Lei no 12.995, de 2014)”.
Ocorre que a norma que fundamenta o Acórdão embargado - o art. 3o, § 9o, da Lei
9.718, de 1998, incluído pela MP 2.158-35, de 2001, entrou em vigor em 1o de dezembro de
2001, nos termos do art. 92, IV, "a", da MP n° 2.158-35, de 2001:
“Art. 92. Esta Medida Provisória entra em vigor na data de sua publicação, produzindo
efeitos:
(..);
IV- relativamente aos fatos geradores ocorridos a partir de:
a) 1o de dezembro de 2001, relativamente ao disposto no §9o do art. 3o da Lei no
9.718, de 1998”; (Grifei)
O § 9o do art. 3o, da Lei no 9.718, de 1998, introduzido pela MP 2.158-35/01,
definiu as deduções da BC do PIS e da COFINS para operadoras de planos de saúde. Os efeitos
desse § 9o foram definidos pelos seguintes dispositivos: (a) art. 92, IV, da própria MP 2158-
35/01, que definiu que a dedução se aplica a Fatos Geradores ocorridos a partir de 01/12/2001 e
(b) o § 9-A do art. 3o da Lei no 9.718, de 1998, introduzido pela Lei n. 12.793, de 2013, que
interpretou o alcance dessas deduções, incluindo custos de (i) beneficiários da própria operadora
e (ii) beneficiários de outra operadora atendidos a título de transferência de responsabilidade
assumida.
Como lei interpretativa, o citado § 9-A tem aplicação retroativa, porém, somente
até a data dos FG alcançados pelo também citado § 9o . Assim, a aplicação retroativa da Lei n.
12.973/2013 vai até 01/12/2001. Em outras palavras, não se pode retroagir a interpretação de
alguma coisa a um tempo em que essa coisa não existia.
Como visto alhures, remanescem nestes autos períodos de apuração (PA)
anteriores a dezembro/2001, in casu, PA: outubro/2001 e novembro/2001, de modo que a
decisão prolatada não alcança os aludidos fatos geradores, pois a lei interpretativa - art. 3o, § 9o,
da Lei 9.718, de 1998, incluído pela MP 2.158-35, de 2001, entrou em vigor em 1o/12/2001 e o
Acórdão recorrido tratou de períodos de apuração anteriores à própria lei em questão. Portanto, se
faz necessário a devida colmatação por esta 3a Turma da CSRF, objetivando evitar problemas na
fase de liquidação da decisão.
Conclusão
Diante do acima exposto, voto no sentido de acolher os presentes Embargos de
declaração, com efeitos modificativos, nos termos deste voto, a fim de que seja dado provimento
parcial ao Recurso Especial do Sujeito passivo, para reconhecer as exclusões para fatos
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-013.154 - CSRF/3a Turma
Processo no 10680.010679/2006-91

geradores ocorridos a partir de 01 de dezembro de 2001, afastada retroatividade a períodos
anteriores a dezembro/2001, períodos estes anteriores à vigência da lei interpretada (art. 3o, §9o,
da Lei 9.718, de 1998, incluído pela MP 2.158-35, de 2001).

É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital